Tribunal: TJMT
Processo: 1025370-09.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025370-09.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CELIA REGINA RODRIGUES - CPF: 630.880.021-04 (RECORRENTE), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RODRIGO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 032.797.059-67 (RECORRENTE), JESSICA LANA RODRIGUES - CPF: 023.805.461-69 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), PRIME TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.826.230/0001-68 (RECORRIDO), JAIR SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 248.479.728-13 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D
Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA: RECURSO INOMINADO – PACOTE DE VIAGENS - CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO – DECORRIDO O PRAZO DA LEI 14.034/20 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O caso vertente cinge-se a cancelamento de pacote de viagem durante a pandemia da COVID-19 que após tentativa inexitosa de remarcação da viagem houve pedido de reembolso dos valores pagos que não ocorreu mesmo ultrapassado o prazo previsto na Lei 14.034/20.

O Juízo
a quo
condenou solidariamente as recorridas à restituição integral do valor pago pelos recorrentes, porém julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Pretendem, então, os recorrentes, a reforma da sentença para que sejam os recorridos condenados ao pagamento de indenização por danos morais.

As recorridas apresentaram irresignação quanto ao deferimento da gratuidade da justiça, sob o argumento de que a soma dos salários dos recorrentes é suficiente ao pagamento das custas; por terem adquirido pacote de viagem cujo valor estaria fora da realidade da maioria dos brasileiros; terem a causa patrocinada por advogado constituído. Tais alegações não são suficientes à afastar a gratuidade deferida.

Conquanto a remuneração dos recorridos não seja ínfima, constata-se que possuem despesas fixas comprovadas que comprometem a renda. De outro tanto, a aquisição de pacote de viagem, por si só não afasta a condição de hipossuficiência, ainda mais no caso em que o pagamento se deu de forma parcelada, como é dos autos (dez parcelas). Ademais, a recorrida não trouxe comprovação de que recorrente possui renda suficiente a afastar a concessão da gratuidade da justiça.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – Pretensão de que seja restabelecida a gratuidade da justiça – Cabimento – Hipótese em que, inicialmente, a gratuidade havia sido deferida, mas foi revogada pela r.sentença - Autora que apresentou elementos de convicção aptos a configurar a sua insuficiência de recursos – Ré que apresentou impugnação genérica à gratuidade, não se insurgindo especificamente contra os documentos já acostados aos autos do processo; tendo se limitado a requerer a apresentação de documentos adicionais – Revogação da gratuidade que, ademais, foi realizada sem observância ao disposto no CPC, art. 99, §2o - Gratuidade da justiça que deve ser restabelecida (...)” (TJSP; Apelação Cível 1051038-23.2021.8.26.0576; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2023; Data de Registro: 04/09/2023)
”

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Assiste razão à parte recorrente.

Os recorrentes adquiriram pacote de viagem das recorridas, com previsão de partida do voo para o dia 16.10.2020 e retorno no dia 23.10.2020.

Contudo, em razão dos desdobramentos da pandemia da COVID-19 tiveram a viagem cancelada e optaram por realizar a remarcação. Porém, ao solicitarem, às recorridas, em fevereiro de 2021, a remarcação da vigem, foram informados da impossibilidade de fazê-lo para o mesmo destino e hotel, tendo solicitado então o reembolso dos valores pagos.

Entretanto, decorrido o prazo previsto na Lei 14.034/2020 não tiveram o valor reembolsado.

No curso da demanda houve a restituição parcial dos valores pagos.

Em que se tratando de cancelamento decorrente do período pandêmico, aplica-se a Lei 14.034/2020.

Dispõe o art. 3o da referida Lei que:

“A
rt. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por
cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses
, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
(Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)
”

Sendo assim, a Lei conferiu a possibilidade de reembolso por cancelamento do período de 19.03.2020 a 31.12.2021, em até 12 meses a partir da data do voo cancelado.

Ocorre que no caso em tela, até o ajuizamento da ação – agosto/2022 – não houve o reembolso de qualquer parcela. Somente no curso da ação foi realizado o reembolso parcial dos valores pagos, razão pela qual o Juízo
a quo,
acertadamente condenou ao reembolso da quantia sobressalente à restituição integral.

Em que pese o cancelamento da viagem decorrer dos problemas ocasionados pela Pandemia da Covid-19, foi extrapolado em muito o prazo de reembolso (que ocorreu parcialmente somente após a propositura da ação) previsto na Lei 14.034/2020, que foi editada justamente para minimizar os efeitos da Pandemia.

Sendo assim, resta configurado o dano moral que se funda especificamente na desídia das requeridas em restituir os valores pagos pela parte recorrente.

A respeito, vale transcrever:

“EMENTA: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PACOTE DE TURISMO. AGÊNCIA DE TURISMO. EMPRESA AÉREA. SOLIDARIEDADE. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. LEI N. 14.034/20, ART. 3o. DEVER DE REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Ainda que a pandemia causada pela COVID-19 tenha impactado de forma negativa as atividades das companhias aéreas, tal quadro não é suficiente para afastar a responsabilidade pelas obrigações contratualmente assumidas e pelos vícios ou defeitos na prestação de serviços aos consumidores. 4. De acordo com o art. 3o da Lei n. 14.034/20, o cancelamento de viagem aérea no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 confere ao consumidor o direito de ser reembolsado no prazo de 12 (doze) meses. Assim, a condenação das rés à devolução do montante pago pela viagem cancelada deve ser mantida. 5. A desídia das rés em restituir os valores referentes ao pacote de viagem adquirido pela autora e, posteriormente, cancelado, em razão da pandemia da COVID-19, mesmo após as insistentes e infrutíferas tentativas da consumidora, relavam fato causador de dano moral, passível de reparação pecuniária, ante a conduta ilícita dos fornecedores, que delongam o reembolso por mais de 2 (dois) anos, e o aviltamento da dignidade. Precedentes. (...)” (Acórdão 1700094, 07411492820218070001, Relator: SANDRA REVES,

2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim, merece reforma a sentença para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de danos morais.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, a fixação do dano moral deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Considerando o demasiado tempo em se realizar o reembolso do valor pago pela parte recorrente, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, condeno as recorridas solidariamente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Presentes os pressupostos recursais,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para condenar as recorridas solidariamente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada recorrente, a título de danos morais, atualizados pelo INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês da citação.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023